Tribunal: TJDFT
Processo: 0005150-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
3. O fato de o autor não ter se insurgido, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente” (sic).
5. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.